Tribunal: TCU
Processo: 044.953/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 691/2022TCU2a Câmara da relatora do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 691/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do Sr. Jose Antonio de Andrade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, conceder-lhe provimento, para tornar insubsistente o subitem 1.7.1 do Acórdão 691/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. manter, em seus exatos termos, as demais disposições do aresto recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos interessados.